Tribunal: TJDFT
Processo: 0714971-75.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. USO EXCLUSIVO DO BEM POR UM DOS EX-CÔNJUGES. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Decretada a extinção da união estável e efetuada a partilha dos bens, o patrimônio comum subsiste sob a forma de condomínio. Àquele que não se encontra na posse do imóvel emerge o direito de exigir indenização correspondente ao uso da propriedade comum daquele outro que o ocupa, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
2. O direito de receber valor equivalente aos aluguéis decorre da lei, sendo irrelevante a inexistência de sua previsão no acordo de dissolução de união estável.
3. No que se refere ao valor estabelecido para o aluguel, juntando a parte Autora comprovantes do valor atribuído a aluguéis mensais de imóveis semelhantes, diante dos quais realiza a ponderação do valor demandado e, de outro lado, não comprovando o Réu a desproporção da quantia requerida pela Autora, não se desincumbiu o este de seu ônus probatório, consoante art. 373, II, do CPC, podendo-se presumir a adequação do valor apontado pela Autora.
4. Apelação conhecida e desprovida.